Tribunal: TJPA
Processo: 0008507-26.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008507-26.2018.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A , BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ANTONIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008507-26.2018.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE/APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRETA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO NOS DANOS MATERIAIS.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recursos Conhecidos, sendo o do requerido não provido e o do autor, parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negando provimento ao Recurso do Requerido e dando parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e ANTONIO PEREIRA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

9912222, proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Dom Eliseu que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 9912152) que a autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idosa) e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, através do contrato número 802112578, no valor de R$ 6.570,47 (Seis Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Quarenta e Sete Centavos.

Em sentença (Id. 9912222), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato, condenar o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Autor e réu apresentaram recurso de apelação.

Aparte autora, em suas razões recursais de Id. 9912231, alega que, o valor do dano moral foi atribuído aquém do devido, pugnando pela sua majoração, bem como, defende a incidência de juros nos termos da sumula 54 do STJ e, por fim, pugna ainda, pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Por outro lado, a Instituição Bancária também apelou do julgado no id. 9912224, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais e de ressarcimento na forma simples apenas, pugnando pela reforma integral da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id. 9912237 refutando os argumentos apresentados pelo banco-réu em sua apelação.

A parte requerida apresentou contrarrazões no Id. 9912235 refutando os argumentos apresentados pela parte autora em sua apelação

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência dos contratos discutidos nos autos, declarando a inexistência de débito e condenando o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., a restituir os valores descontados indevidamente em dobro e, danos morais no valor de R$ 3.00,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não assiste razão a nenhum dos recorrentes.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante NÃO JUNTOU AOS AUTOS OS CONTRATOS OBJETOS DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DO CONSUMIDOR, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Ressalto, que cabia ao banco a produção da prova em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso, conforme decisão de ID nº. 9912155.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelante, nem tampouco a utilização deles pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifico que a inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

No que tange aos honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau, tenho que estes foram arbitrados de forma prudente, atendendo aos requisitos do §2ª do art. 85 do CPC.

Por fim, em relação a restituição dos descontos indevidos, tenho que asiste razão a parte autora, devendo a correção monetária e os juros de mora incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC, em consonância com a Sumula 54 do STJ.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO DO REQUERIDO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA FIXAR A CORRETA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MATERIAIS, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2022